Tribunal: STF
Processo: AI 556338
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. SERVIÇOS DE TELEFONIA. DETALHAMENTO DA
COBRANÇA DOS PULSOS EXCEDENTES NAS FATURAS DE CONSUMO.
Alegação de
violação direta e frontal dos arts. 5º, II e  LV, 21, XI, e 22, IV,
da Constituição federal.
Necessidade de exame prévio de norma
infraconstitucional para a verificação de contrariedade ao Texto
Maior.
Caracterização de ofensa reflexa ou indireta.
Agravo
regimental a que se nega provimento.